Tribunal: TJMT
Processo: 1045679-31.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045679-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRAGE ENERGIA LTDA - CNPJ: 31.941.999/0001-05 (EMBARGANTE), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), MIRAGE ENERGIA LTDA - CNPJ: 31.941.999/0001-05 (EMBARGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MIRAGE ENERGIA LTDA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. EMPREENDIMENTO SITUADO, AO MENOS EM PARTE, EM ÁREA DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL INDÍGENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. OMISSÃO CONFIGURADA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DA AUTORA DESPROVIDOS. EMBARGOS DO ESTADO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Mirage Energia Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência do pedido de emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos, formulado em favor de empreendimento situado, ao menos em parte, em área sobreposta à Terra Indígena Manoki.

2. A Mirage Energia Ltda. alegou omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que a sobreposição territorial dependeria de prova pericial, de que teriam sido desconsiderados documentos relevantes e de que não houve adequada ponderação entre proteção das terras indígenas, direito de propriedade e segurança jurídica. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apontou omissão quanto à incidência do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da desnecessidade de dilação probatória e da impossibilidade de outorga sem autorização do Congresso Nacional; e (ii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento da apelação.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado apreciou de modo suficiente as teses essenciais ao julgamento, ao afirmar que a sobreposição do empreendimento à Terra Indígena Manoki estava documentalmente comprovada e que a controvérsia possuía natureza eminentemente jurídica, dispensando prova pericial.

5. As alegações deduzidas pela Mirage Energia Ltda. traduzem inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, restrita aos vícios do art. 1.022 do CPC.

6. Não se verifica omissão, contradição interna ou obscuridade no tocante ao mérito do julgado, pois a fundamentação é coerente, clara e suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

7. Assiste razão ao Estado de Mato Grosso quanto à ausência de manifestação expressa sobre os honorários recursais, matéria que integra a prestação jurisdicional e deve ser examinada quando integralmente mantida a sucumbência da parte apelante.

8. Tendo a sentença fixado honorários advocatícios em R$ 3.000,00 e sido desprovida a apelação da parte autora, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, com majoração da verba em R$ 1.000,00, totalizando R$ 4.000,00.

9. Inaplicável a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se evidenciar caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração opostos por Mirage Energia Ltda. desprovidos. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso providos, para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Configura omissão sanável a ausência de manifestação sobre a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando mantida integralmente a sucumbência da parte recorrente. 3. A incidência do art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração da verba honorária em sede recursal, observados o trabalho adicional desenvolvido e os parâmetros fixados na origem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por
Mirage Energia Ltda.
e, de outro, pelo
Estado de Mato Grosso
, ambos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência do pedido de emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos, formulado em favor de empreendimento situado, ao menos em parte, em área sobreposta à Terra Indígena Manoki.

O acórdão assentou, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, por reputar desnecessária a dilação probatória, e concluiu pela impossibilidade de outorga sem prévia autorização do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, XVI, da Constituição Federal, reputando inaplicável, ao caso, o art. 9º da Lei nº 14.701/2023.

Nos embargos de declaração, a
Mirage Energia Ltda.
sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Afirma, em essência, que a sobreposição territorial constitui precisamente o ponto controvertido da demanda; que o indeferimento da prova pericial teria configurado cerceamento de defesa; que o acórdão deixou de enfrentar documentos que considera essenciais, notadamente decisão liminar que teria suspendido os efeitos do procedimento administrativo de ampliação da terra indígena e parecer jurídico administrativo favorável à sua pretensão; e que houve omissão quanto à necessária ponderação entre a proteção constitucional às terras indígenas, o direito de propriedade e a segurança jurídica. Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

O Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e sustentando que a embargante busca, em verdade, rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

Também em sede de embargos de declaração, o
Estado de Mato Grosso
alega omissão do acórdão quanto à verba honorária recursal, sustentando ser necessária manifestação expressa sobre a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a integração do julgado nesse ponto.

Intimada, a
Mirage Energia Ltda.
apresentou contrarrazões aos embargos do Estado, pugnando por seu desprovimento. Aduz que não há omissão a ser sanada, que a ausência de majoração dos honorários não traduz vício do julgado e que a pretensão recursal veiculada pelo ente público importa mera rediscussão de matéria acessória, além de sustentar a inexistência de atuação recursal extraordinária que justificasse eventual acréscimo da verba sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mirage Energia Ltda.
e pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos, sob o fundamento de que o empreendimento se situa, ao menos em parte, em área de ocupação tradicional indígena, sendo imprescindível autorização do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, XVI, da Constituição Federal.

Conheço de ambos os embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, os embargos opostos por
Mirage Energia Ltda.

não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ao reconhecer a desnecessidade de dilação probatória, por reputar documentalmente comprovada a sobreposição do empreendimento à Terra Indígena Manoki, bem como ao afirmar a natureza eminentemente jurídica da controvérsia, consistente na impossibilidade de outorga sem autorização do Congresso Nacional.

As alegações da embargante, embora formalmente qualificadas como omissão, contradição e obscuridade, traduzem, em realidade,
inconformismo
com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, notadamente quanto à necessidade de prova pericial, à valoração dos documentos constantes dos autos e à interpretação das normas constitucionais aplicáveis.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, inexistentes no caso.

Não há omissão, pois o acórdão apreciou as teses essenciais ao julgamento; não há contradição interna, porquanto a fundamentação é coerente e lógica; tampouco há obscuridade, uma vez que os fundamentos adotados são claros e suficientes.

A discordância da parte quanto à conclusão adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, mas mera irresignação, que deve ser veiculada pela via recursal adequada.

Rejeito, portanto, os embargos opostos por
Mirage Energia Ltda.

Por outro lado, os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
merecem acolhimento.

Verifica-se que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, não obstante a manutenção integral da sentença de improcedência e, consequentemente, da sucumbência da parte autora.

Conforme documentado nos autos, a sentença fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00, e a apelação interposta pela parte autora foi desprovida, circunstância que atrai a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A ausência de pronunciamento sobre o tema configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, por se tratar de matéria integrante da própria prestação jurisdicional.

Diante disso, impõe-se a integração do julgado,
para majorar os honorários advocatícios
em razão da atuação em grau recursal.

Considerando o valor fixado na origem e o trabalho adicional desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, totalizando R$ 4.000,00.

Por fim, não há falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por ausência de caráter manifestamente protelatório.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos por Mirage Energia Ltda. e dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026